Tribunal: STJ
Processo: 1047561-72.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828286 - SP(2024/0483135-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: H 1 I I L
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
KÁTIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - SP163617
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUIZ AUGUSTO MÓDOLO DE PAULA - SP195068
EMENTA

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: ff4faa85-0cae-4f78-9a4d-e8cdfcb3432c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828286 - SP(2024/0483135-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: H 1 I I L
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
KÁTIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - SP163617
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUIZ AUGUSTO MÓDOLO DE PAULA - SP195068
EMENTA

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por H 1 I I L contra decisão monocrática
proferida no Agravo em Recurso Especial n.
relator Ministro Teodoro
2.828.286/SP,
Silva Santos, que não conheceu do agravo em recurso especial.
Não foram opostos embargos de declaração (fl. 346).
A ementa da decisão recorrida no Superior Tribunal de Justiça é a seguinte (fl.
345):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA
DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Interposto o agravo em recurso especial, a decisão monocrática ora agravada
concluiu que, nas razões do agravo, a parte não refutou de modo específico o fundamento
Documento eletrônico VDA54730017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:48
Código de Controle do Documento: 73bca70b-a8c5-48b3-99de-d7fd7a65b4b5

relativo à existência de fundamento constitucional autônomo, aplicando o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal
art. 932, inciso III,
de Justiça.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo (fls.
339-341).
Contra essa decisão, a agravante sustenta, em síntese, que o agravo em recurso
especial atendeu aos requisitos de admissibilidade e indicou os dispositivos legais tidos
por violados.
Afirma que foram desenvolvidas as teses de ofensa aos arts. 35, inciso I, e 110
do Código Tributário Nacional e aos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, afirmando a
não incidência do ITBI na cessão de direito aquisitivo de imóvel.
Destaca que a controvérsia é exclusivamente de direito, não exigindo reexame
de provas, motivo pelo qual não incide a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ao final, requer a reconsideração da decisão para conhecer e prover o agravo,
com o consequente processamento do recurso especial; alternativamente, a submissão em
mesa para julgamento colegiado, com o provimento do agravo e o processamento do
especial, inclusive afastando a majoração dos honorários de sucumbência.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: a) o acórdão recorrido possui
fundamento constitucional; e b) quanto à letra c do permissivo constitucional, deixou o
recorrente de atender suficientemente ao requisito previsto no
§ 1o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil e no
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
Todavia, nas razões do agravo em recurso especial, a parte não impugnou de
maneira específica o argumento referente à fundamentação constitucional.
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no
do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
litteris
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
Documento eletrônico VDA54730017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:48
Código de Controle do Documento: 73bca70b-a8c5-48b3-99de-d7fd7a65b4b5

6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Documento eletrônico VDA54730017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:48
Código de Controle do Documento: 73bca70b-a8c5-48b3-99de-d7fd7a65b4b5

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:48
Código de Controle do Documento: 73bca70b-a8c5-48b3-99de-d7fd7a65b4b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.286 / SP
Número Registro: 2024/0483135-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10475617220228260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: H 1 I I L
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
KÁTIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - SP163617
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : LUIZ AUGUSTO MÓDOLO DE PAULA - SP195068
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: H 1 I I L
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
KÁTIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - SP163617
THELMA SILANO RAMOS DI STASI - SP190106
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : LUIZ AUGUSTO MÓDOLO DE PAULA - SP195068
Documento eletrônico VDA55147457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: 54a4565a-7552-49dd-9728-5eff9c9c5857

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: 54a4565a-7552-49dd-9728-5eff9c9c5857